Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706011-68.2019.8.07.0001 APELANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGOA DO JACAMIM DESPACHO O indeferimento do pedido de retirada de pauta não guarda relação com o acesso das novas advogadas aos autos, nos quais já estão cadastradas e peticionando. Ressalte-se que o plenário virtual será encerrado no dia 22/06/23 (id 46873656), havendo tempo suficiente para as advogadas distribuírem memoriais aos julgadores. Indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 15/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator